Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PREENCHIMENTO DE VAGAS EM QUADRO DE PESSOAL APÓS PRIVATIZAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS. ALTERAÇÃO DO EDITAL. PLEITOS DO SINDICATO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISCRIMINADAS PARA O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de celeuma com arcabouço documental suficiente coligido aos autos, a valoração judicial dos referidos documentos pelo julgador indicou revelar-se inócua a dilação probatória pretendida pelo autor, procedendo-se, portanto, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), o que implica a desnecessidade de prolação de decisão saneadora. Ademais, frise-se que o pedido específico de exibição de documentos foi formulado apenas à ocasião da réplica, conforme asseverado pelo d. sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. O autor, na qualidade de empregado público da Companhia Energética de Brasília – CEB, participou do Processo Seletivo Interno n. 001/2020, com o objetivo de integrar o Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., no exercício do cargo de Engenheiro - Engenharia Elétrica, área Planejamentos e Projetos. Entretanto, obteve classificação que não alcançou o número de vagas destinadas ao cargo e, a despeito de alegar preterição, aponta a nomeação de candidatos que concorreram para cargos diversos.

3. Observa-se que a alteração do edital ocorreu em razão de recomendações do Ministério Público do Trabalho após insurgência do Sindicato de Classe – STIU/DF, firmando-se acordo para adequação do instrumento que rege o certame, com o escopo de zelar pela realização hígida da seleção.

4. A escolha dos critérios de pontuação (valor do salário base, nível de escolaridade, cursos de extensão relacionados à área da vaga e experiência profissional na área da vaga) se insere na discricionariedade da sociedade de economia mista que promoveu o certame interno. Logo, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), mostra-se possível a sindicabilidade judicial em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso, mormente diante da regularidade do edital confirmada pelo Ministério Público do Trabalho.

5. Se informada ao candidato a pontuação final atribuída no certame quando da divulgação do resultado do processo seletivo e afirmado na petição inicial que houve a interposição de recurso administrativo, coligindo-se aos autos e-mails com resposta, afigura-se que não houve óbice do acesso à informação concernente ao extrato da pontuação do autor.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.